Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-29.2022.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000253-29.2022.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: JOSE BONIFACIO CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. RECUSA INJUSTIFICADA À APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO DOCUMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ABATIMENTO DO VALOR CREDITADO NA CONTA DA PARTE AUTORA DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALAMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado que gerou descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O banco apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, e, no mérito, requer reforma da condenação, alegando a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento do direito de defesa da instituição financeira em razão do julgamento antecipado da lide e da não realização de provas requeridas; (ii) estabelecer se o banco apelante comprovou a existência de contratação válida e, em caso negativo, se é devida a indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já é suficiente para a formação do convencimento judicial, conforme previsto no art. 355, I, do CPC.

4. Configura
venire contra factum proprium
(comportamento contraditório)

a conduta da parte ré, que primeiro impugna a realização da perícia requerida pelo demandante e, após o julgamento desfavorável, alega cerceamento de defesa pela não realização dessa mesma prova pericial.

5. A perícia grafotécnica deve ser realizada no documento original, uma vez que cópias, ainda que autenticadas, não possibilitam a adequada análise dos elementos essenciais necessários à verificação da autenticidade da assinatura.

6. Intimada a apresentar o contrato original sob pena de presunção de veracidade das alegações iniciais (art. 400, II, do CPC), a instituição financeira não o fez nem apresentou justificativa plausível, limitando-se a invocar genericamente o regime de teletrabalho decorrente da pandemia da COVID-19, decretada mais de um ano após a suposta assinatura do contrato.

7. A oitiva da parte autora foi corretamente indeferida, tendo em vista que a controvérsia posta nos autos é essencialmente documental.

8. No que tange à expedição de ofício ao Banco Bradesco, revela-se despicienda, uma vez que a parte autora anexou à petição inicial extrato bancário de fevereiro de 2019, sinalizando a existência do TED realizado pela instituição bancária.

9. A impugnação da assinatura aposta no contrato pelo autor transfere à instituição financeira o ônus da prova, conforme estabelecido no Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

10. Ausente nos autos comprovação de autorização válida para realização dos descontos em benefício previdenciário, caracteriza-se falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

11. Assim, correto o comando judicial quando condenou o apelante a indenizar materialmente o autor pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, uma vez que não contratou o empréstimo em discussão.

12. No tocante ao dano moral, ficou plenamente configurado na hipótese, haja vista os descontos efetivados no benefício previdenciário, que não podem ser considerados mero transtorno diante do comprometimento da renda mensal da parte autora, por período considerável, afetando a sua qualidade de vida e a gestão dos seus recursos financeiros, notadamente, tratando-se de pessoa idosa.

13. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais se mostra razoável e proporcional diante do contexto fático e dos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

14. No que tange aos encargos legais, os danos materiais deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo desembolso, nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos danos morais, a correção monetária incidirá a partir da data do arbitramento, conforme orientação da Súmula 362 do STJ, e, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

15. Com vistas a evitar enriquecimento sem causa, merece guarida o requerimento da apelante de abatimento do valor do empréstimo creditado na conta da parte autora do montante da condenação apurado em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370; 400, II; 429, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 01.02.2021; STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000253-29.2022.8.05.0012
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelado JOSE BONIFACIO CARVALHO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento
ao recurso para determinar o abatimento do valor do empréstimo creditado na conta da parte autora do montante da condenação,
alterando, de ofício, o termo inicial dos juros moratórios no tocante aos danos morais
, que deverão incidir desde a data do evento danoso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25